Tribunal: STF
Processo: HC 263589
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. ESTUPRO. CÁRCERE PRIVADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.016.058/TO (e-doc. 12). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento dos crimes previstos nos arts. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva), 213, § 1º (estupro) e art. 148, § 1º, inc. V (cárcere privado), ambos do Código Penal (e-doc. 6 e 7).



    3. O Tribunal de Justiça do Tocantins, ao julgar a apelação, manteve a condenação (e-doc. 8). Recurso especial foi inadmitido (e-doc. 9). 



    4. No STJ, o ministro presidente não conheceu do agravo, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da inadmissão (e-doc. 11). Em seguida, foi impetrado habeas corpus, o qual não foi conhecido pelo ministro relator, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. No presente habeas corpus, a defesa sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade, ao argumento de que a condenação do paciente se deu em manifesta violação aos arts. 155 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como ao princípio constitucional da não culpabilidade. Afirma que tanto a sentença quanto o acórdão impugnado foram fundamentados exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em especial nos depoimentos prestados perante a autoridade policial e nos laudos psicológicos, em detrimento das provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial. Assevera que, em juízo, a vítima e sua genitora negaram expressamente a ocorrência do estupro, declarando que a imputação inicial decorreu de medo e de conflito familiar. Ressalta que o laudo pericial, embora indique ruptura himenal recente, não permite atribuir a autoria ao paciente, porquanto não houve coleta de material genético para confronto. Sustenta, ainda, que a dúvida razoável sobre os fatos deve ser interpretada em favor do acusado, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, diante da ausência de prova judicial suficiente para embasar o decreto condenatório.



    6. Busca a absolvição. 



    7. Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou o trânsito em julgado da condenação em 30/06/2025 (ARESP nº 2.953.261/TO). 



    É o relatório.



    Decido.  



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No acórdão dito coator, o Colegiado, sem adentrar à matéria de fundo, limitou-se a assentar a inadequação da via eleita. Eis a ementa do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes" (AgRg no HC n. 763.712/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 14/11/2022). 



    2. “[...] 4. A jurisprudência desta Corte estabelece que a revisão da dosimetria da pena, em sede de habeas corpus, é possível apenas em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, quando reconhecíveis de plano, sem incursões profundas em aspectos fáticos e probatórios. 5. No caso concreto, não há elementos que indiquem flagrante ilegalidade na fixação da pena do paciente, uma vez que a exasperação da reprimenda ocorreu de forma fundamentada e proporcional às circunstâncias do caso. 6. A decisão agravada está em consonância com o entendimento da Quinta Turma do STJ, que prevê a discricionariedade do julgador na individualização da pena, limitada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (AgRg no HC n. 937.409/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). 



    3. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 12; grifos nossos) 



    10. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020;HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    12. Com efeito, quanto ao pleito absolutório, a análise dos autos revela que as instâncias ordinárias afirmaram a materialidade e a autoria delitivas a partir de premissas válidas, consideradas as provas constantes dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente as provas técnicas e os depoimentos colhidos na fase policial e em juízo. No ponto, colho da sentença o seguinte trecho, no qual o juízo expõe o convencimento a respeito da ocorrência do delito de estupro: 



    “(...) Por fim, embora em dissonância com o depoimento declinado em juízo pela vítima e sua genitora, o laudo pericial de conjunção carnal, juntado no evento de nº 49, comprovou a ruptura do hímem completas e sangrantes, ou seja, que a ruptura permaneciam sangrantes, no momento da perícia, por se tratar de ruptura recente em consonância com os relatos da vítima e genitora em sede policial. 



    Cumpre esclarecer, que não é possível saber o motivo pelo qual a vítima e sua genitora mudaram sua versão, porém, é sabido que em crimes dessa natureza, em razão do trauma decorrente da violência, a vítima e seus genitores preferem não narrar os fatos como ocorreram, evitando rememora-los. 



    No entanto, no caso, os demais elementos de provas, quais sejam, os relatórios de estudo psicológico da vítima e da genitora, o laudo de conjunção carnal e os depoimentos prestados pelos policiais são suficientes a ocorrência do crime de crime de estupro, previsto no artigo 213, § 1º, do Código Penal, em desfavor de menor de 18 (dezoito) anos e maior de 14 (quatorze) anos e, ainda, mediante utilização de grave ameaça, realizada com uma faca, apreendida no dia dos fatos com o acusado.” (e-doc. 6, p. 5; grifos nossos)



    13. O acórdão alusivo à apelação ficou assim ementado: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Palmas que condenou o réu pelos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), estupro (art. 213, § 1º, do CP) e cárcere privado (art. 148, § 1º, V, do CP), à pena de 15 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    2. A defesa requereu absolvição pela ausência de materialidade e autoria ou, subsidiariamente, redução da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação encontra suporte em provas da materialidade e autoria, bem como se a dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A materialidade e a autoria dos crimes estão devidamente comprovadas por provas técnicas e depoimentos. Laudo pericial constatou ruptura himenal recente, compatível com o estupro, corroborada por laudo psicológico e declarações consistentes da vítima. 



    4. A jurisprudência reconhece especial valor probatório à palavra da vítima em crimes sexuais, notadamente em contextos familiares. O depoimento foi confirmado por testemunhos e elementos adicionais. 



    5. Relatos dos policiais e outros elementos probatórios corroboraram a prática de cárcere privado e descumprimento de medida protetiva. 



    6. A dosimetria considerou adequadamente as circunstâncias do caso, incluindo a gravidade dos crimes e o impacto psicológico na vítima, não se vislumbrando ilegalidades na fixação da pena.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Sentença mantida.” (e-doc. 8; grifos nossos). 



    14. Nesse contexto, mostra-se inviável divergir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias sem o amplo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    15. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator